Tribunal: TJES
Processo: 5000617-32.2021.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000617-32.2021.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERLEY GAVA JUNIOR
RECORRIDO: BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000617-32.2021.8.08.0003

ORIGEM:
Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única

RECORRENTE: WANDERLEY GAVA JUNIOR

RECORRIDO: BDNET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO À ENTRADA COMPROVADA. CONDUTA QUE NÃO SE DESDOBROU EM PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, no que se refere à impugnação referente ao pedido de gratuidade de justiça do Recorrente, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Outrossim, embora juntado novamente quando da interposição do recurso inominado, não há que se falar em apresentação de documento novo inadmissível pelo Recorrente, tendo em vista que o arquivo já havia sido anexado aos autos durante a fase instrutória, inexistindo qualquer irregularidade nesse particular.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, entendo que não merecem acolhida as razões recursais. Efetivamente, para além de demonstrar a Recorrida que o consumidor estava ciente da retirada dos equipamentos de sua residência (conforme solicitado por ele próprio, inclusive) e que houve “chamamento” do cliente a partir do portão da residência (conforme áudio juntado aos autos), do próprio vídeo anexado pelo Recorrente nota-se que a suposta entrada abrupta e não autorizada dos técnicos em sua residência não resultou em prejuízo algum em seu desfavor (pelo contrário, teve sua solicitação de cancelamento e retirada de equipamentos regularmente atendida).

(5). Em verdade, ao que parece, a situação em tela revela mero desentendimento entre o Recorrente e os técnicos da Recorrida no que se refere ao momento da entrada desses no imóvel do consumidor, causada por provável ruído de comunicação, o que, entretanto, não gerou desdobramentos gravosos ao Recorrente, que nem sequer exigiu, por exemplo, a saída dos atendentes de sua residência (mesmo porque ali estavam a seu pedido).

(6). Nesse sentido, o simples desajuste ocorrido entre as partes no momento do ingresso dos técnicos na residência do Recorrente (suprido, posteriormente, pela própria anuência do consumidor à permanência desses no imóvel e efetiva execução do serviço solicitado) não caracteriza lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, não merecendo reforma, portanto, a sentença objurgada.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)